Tribunal: CARF
Processo: 10283.721362/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721362/2011-23
ACÓRDÃO
1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISFRUTA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO
É correto o arbitramento do lucro diante da ausência de livro caixa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721362/2011-23
2
RELATÓRIO

Em síntese, a presente autuação recai sobre IRPJ e CSLL relativos aos meses de julho
a dezembro do ano-calendário de 2007, nos quais a Recorrente fez a opção pelo lucro presumido.
No entanto, diante da constatação de omissão de receitas e considerando a ausência de livro
caixa, a Autoridade Fiscal procedeu ao arbitramento do lucro para fins de apuração.
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.

Trata o presente processo de impugnação em face do lançamento de ofício, com
base na sistemática de apuração pelo Lucro Arbitrado do crédito tributário no
montante total de R$ 122.020,59 conforme discriminado no “DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO PROCESSO” de fl. 02 e consolidado
no “TERMO DE ENCERRAMENTO” de fl. 379.
CREDITO
TRIBUTÁRIO
APURADO
Imposto
de
Renda
Pessoa
Jurídica
(IRPJ)......................................... R$ 84.363,40 Contribuição Social s/Lucro Líquido
(CSLL)................................... R$ 37.657,19 O lançamento, efetuado por meio por
meio dos Autos de Infrações de fls.
337/350 lavrados em 14/12/2011, deu-se em conclusão a procedimento de
fiscalização relativo ao ano calendário de 2007, levado a efeito contra a pessoa
jurídica impugnante, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
no 02.2.01.00-2011-00283-1.
Conforme o campo ‘Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais’ constante do
Auto de Infração de IRPJ, a fiscalização apurou ao final dos trabalhos, como
resultado da auditoria fiscal, para os fatos geradores de 01/07/2007 a
31/12/2007, a seguinte irregularidade: Receitas Operacionais – Revenda de
Mercadorias.
Ainda conforme o campo ‘Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais’, o
arbitramento do lucro deu-se em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de
apresentar os livros da escrita contábil ou, opcionalmente, o Livro Caixa, apesar
de intimado e re-intimado a fazê-lo.
As ações desenvolvidas pela autoridade fiscal no procedimento de fiscalização
encontram-se detalhados no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” (TVF) de fls.
330/334, lavrado em 12/12/2011, e planilhas anexas: “Demonstrativo da Receita
c/ Vendas” de fl. 335 e “Demonstrativo da Receita Apurada” de fl. 336, os quais
fazem parte integrante da autuação.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721362/2011-23
3
Conforme consta do aludido TVF, a fiscalização apurou que no ano calendário de
2007 o contribuinte autuado omitiu receitas no montante total de R$
4.088.917,75 conforme a seguir:

Cientificada do lançamento em 16/12/2011, por intermédio de seu procurador
regularmente constituído, Sr. Antonio Barros Penha, CPF 053.173.802-78
(instrumento de mandato de fls. 401/402), a pessoa jurídica interessada interpôs
em 16/01/2012, por intermédio do mesmo representante legal, a impugnação de
fls. 388/400.
I. Dos Fatos Nessa impugnação o patrono do contribuinte litigante inicialmente
relata os fatos ocorridos que resultaram na sua autuação.
II. Das Razões de Defesa 1. Da Nulidade do Lançamento por Preterição do Direito
de Defesa.
Protesta que há nulidade nos lançamentos realizados em virtude da autoridade
fiscal ter registrado no TVF, que compõem os autos de infrações, diversos
documentos os quais não foram entregues “ao Impugnante por ocasião da ciência
do lançamento”.
Aduz que não lhe foram “entregues as planilhas com os Demonstrativos da
Receita Apurada e o da Receita c/ Vendas, que têm por finalidade identificação e
quantificação da receita, supostamente omitida, (base de cálculo dos
lançamentos)”.
Defende que também ocorreu cerceamento de sua defesa em virtude de haver
informação imprecisa quanto aos valores da presente autuação.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721362/2011-23
4
2. Da Nulidade do Lançamento por Erro na Apuração do Crédito.
Pugna que “não se justifica o arbitramento do lucro pela falta de apresentação à
autoridade tributária dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
ou o Livro Caixa” porque “não é verdade que o Impugnante deixou de entregar à
fiscalização os livros e documentos da escrituração fiscal”.
Argumenta que “no próprio TVF, a fiscalização menciona que ele atendeu à
intimação”; que “foram entregues ao Auditor Fiscal todos os blocos de notas
fiscais usadas de saídas possibilitando o levantamento completo da receita de
venda”; e que “o Auditor Fiscal requisitou a elaboração de demonstrativos das
vendas o que foi atendido”.
Sustenta que “o Impugnante sujeito à tributação pelo lucro presumido, está
obrigado tão somente à escrituração do Livro Registro de Inventário e do Livro
Caixa, como determina o art. 527, parágrafo único, do RIR, de 1999”.
Explica que em julho de 2007 “o Impugnante havia migrado para o regime do
lucro presumido porque sua receita bruta ultrapassou o limite fixado para a
empresa de pequeno porte se beneficiar da tributação pelo SIMPLES, e como não
estava obrigada à escrituração contábil, esta situação o levou a continuar
escriturando apenas os livros fiscais”.
Arrazoa que “não obstante a obrigatoriedade de manter o Livro Caixa, a
apresentação ou não desse livro em nada ia influenciar no procedimento fiscal,
pois a fiscalização se baseou, única e exclusivamente, no cruzamento de
informações prestadas pelo Fisco Estadual à Receita Federal”.
Defende que “tendo a receita omitida da tributação do IRPJ sido levantada com
base no cruzamento de informações dos órgãos fazendários, o tratamento fiscal
aplicável seria o previsto no art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, que determina a
formalização dos lançamentos de ofício observando a opção feita pelo
Impugnante ao regime do lucro presumido”.
Contesta que o arbitramento do lucro “se constitui excesso de exação da
fiscalização” sob o argumento de que somente poderia ter sido adotado na
hipótese de não merecerem fé as notas fiscais apresentadas ou, a escrituração
dos livros fiscais de apuração do ICMS.
Assevera que a apuração da base de cálculo dos lançamentos de ofício foi obtida
do Livro de Registro de Saída e do Livro de Registro de Apuração do ICMS e no
Demonstrativo de Apuração Mensal do ICMS – DAM, sem a necessidade de
consulta a outros elementos de prova (prova emprestada) e; que “a falta do livro
Caixa em nada causou prejuízo ao trabalho fiscal, razão pela qual o arbitramento
do lucro é medida extrema e incabível”.
Cita ementa de acórdão de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721362/2011-23
5
Reclama que o montante do tributo devido foi calculado sobre a totalidade da
receita no valor de R$ 2.637.499,60 quando deveria ser somente sobre a
diferença de R$ 1.612.499,60.
Conclui que “há erro insanável na apuração da base de cálculo (erro no cálculo do
tributo devido)”; motivo pelo qual deve ser julgado o lançamento por vício
material.
3. Da Tributação Reflexa da CSLL.
Protesta que por se tratar de lançamento reflexo, a decisão que for proferida
quanto à imputação principal (IRPJ) deve ser aplicável à decorrente (CSLL).
III. Do Pedido Requer ao final que seja tornado insubsistente os lançamentos de
ofício do IRPJ e da CSLL do 3o e 4o trimestre de 2007.
Em primeira instância a DRJ julgou improcedente a impugnação da Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
As receitas já declaradas e, portanto, não omitidas, não devem se submeter
à tributação pelo lucro arbitrado;
(ii)
Somente as omissões de receitas deveriam ser tributadas, na forma do art.
24, II da Lei no 9.249/1995;
(iii)
O art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, que determina a formalização dos
lançamentos de ofício observando a opção feita pelo Impugnante ao regime
do lucro presumido;
(iv)
A DRJ não teria se manifestado sobre a aplicação do art. 24 da Lei no
9.249/1995.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Passa-se a analisar as razões recursais.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721362/2011-23
6
1
NULIDADE
A Recorrente defende que o art. 24 da Lei no 9.249, de 1995 determina a
formalização dos lançamentos de ofício observando a opção feita pelo Impugnante ao regime do
lucro presumido.
O seu entendimento estaria correto, caso os autos de infração impugnados pela
Recorrente tratassem de uma simples omissão de receitas, mas não é o que se verifica ao analisar
os autos do presente processo.
No caso em tela, a ora Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar livro caixa,
ocasião na qual informou à Autoridade Fiscal que não houve escrituração fiscal.

Diante da a ausência de livro caixa, a Autoridade Fiscal entendeu por bem proceder
ao arbitramento do lucro, com base no art. 530, III do RIR/99.
Equivoca-se, também, a Recorrente ao argumentar que a DRJ não apreciou o
mencionado argumento de ofensa ao art. 24 da Lei no 9.249/1995. Isso porque o próprio excerto
do acórdão a quo reproduzido pela Recorrente em seu recurso voluntário demonstra que a DRJ
entendeu ser correta a apuração do Lucro Arbitrado diante da falta de apresentação de livro caixa.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quando defende que o regime de apuração cabível seria
o lucro presumido.
A Recorrente alega, ainda, que declarou parte das receitas sobre as quais apurou
tributos. Defende que as receitas já declaradas não devem ser objeto de nova autuação. Ocorre
que, como já se analisou linhas acima, não se trata de simples omissão de receitas, sendo certo
que no caso em tela o IRPJ e a CSLL foram apurados pelo lucro arbitrado. Dessa forma, é correto o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que abateu os valores já confessados e recolhidos
pela Recorrente, não havendo que se falar em dupla tributação
Por fim, a Recorrente alega que o § 2o do já citado art. 24 da Lei no 9.249/1995
determina que somente as receitas omitidas serão objeto de tributação. Para melhor
compreensão do argumento utilizado pela Recorrente, transcreve-se o referido dispositivo legal.

Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
(...)
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.568 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721362/2011-23
7
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
Ocorre que, ao contrário do que defende a Recorrente, o enunciado prescritivo
transcrito acima simplesmente autoriza a tributação reflexa de CSLL, PIS e Cofins em casos de
omissão de receita, mas não ampara a tese defendida pela Recorrente e não macula a autuação.
Cabe lembrar, trata-se de autuação de IRPJ e CSLL com base no lucro arbitrado,
sendo correta a adoção do referido regime diante da ausência de livro caixa, infração que não é
nem sequer contestada pela Recorrente.
Dessa forma, repita-se, correto foi o procedimento adotado pela Fiscalização, que
tomou o cuidado de abater dos tributos devidos, os valores já confessados e recolhidos pela
Recorrente.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 473
DF CARF MF
Original